Tribunal: TJMT
Processo: 0000520-36.2016.8.11.0092
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000520-36.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSNI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 580.436.169-49 (APELADO), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - CPF: 940.268.661-49 (ADVOGADO), IZADORA CRISTINA DE OLIVEIRA GUERRA - CPF: 021.171.841-62 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DIREITO DE PETIÇÃO CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DOCUMENTOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85, § 8o DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Levando-se em consideração o princípio da causalidade, a instituição financeira que se negar a apresentar documentos bancários requeridos judicialmente, deve responder pela totalidade das custas e dos honorários, tendo em vista que deu causa à propositura da ação cautelar de exibição de documentos julgada procedente.

Em condenações que tratam de obrigação de fazer, em que é impossível a fixação de honorários sucumbenciais em percentual, deve ser observado o disposto no §8o do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por KIRTON BANK S. A. - BANCO MÚLTIPLO contra a sentença de ID 151024200, exarada nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS de no 0000520-36.2016.8.11.0092, proposto por OSNI MARTINS DE OLIVEIRA, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, na qual foi julgado procedente o feito para determinar a exibição nos autos dos documentos bancários indicados na inicial e fixados honorários de sucumbência na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignado, o réu, ora apelante, alega, em ID 151024206 que não pode ser condenado nos ônus da sucumbência, pois não resistiu ao pleito do apelado e que observou normas constitucionais.

Pede, por fim, o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando o ônus de sucumbência. Sucessivamente, pugna pela fixação do valor dos honorários sucumbenciais nos termos do §8o do art. 85 do CPC e não em percentual, visto a condenação se tratar de uma obrigação de fazer.

Em contrarrazões de ID 151024210 o apelado refuta,
in totum,
os argumentos lançados pela apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação merece parcial acolhida.

O objeto do recurso é, tão somente, a condenação em custas e honorários, como também a forma que os honorários foram fixados.

No caso, tem-se que a existência de relação jurídica entre as partes não é negada, tendo sido ajuizada a presente medida cautelar com o intuito de assegurar à parte autora a exibição dos documentos bancários elencados na inicial a fim de discutir cláusulas contratuais, caso verificada qualquer divergência ou abusividade.

É possível ao requerente postular a exibição de documento próprio ou comum, que esteja em poder de co-interessado, sócio, condômino, credor ou devedor, ou de terceiro que o tenha em sua guarda.

Humberto Theodoro Júnior, acerca desta questão, leciona que:

“
O direito à exibição tende à constituição ou asseguração de prova, ou às vezes ao exercício de um simples direito de conhecer e fiscalizar o objeto em poder de terceiro. Não visa a ação de exibição a privar o demandado da posse de bem exibido, mas apenas a propiciar ao promovente o conta físico direito, visual sobre a coisa. (Curso de direito Processual Civil, v. II, p. 477).

Na sentença, o Juiz de primeira instância julgou procedente o pedido de exibição dos documentos requeridos pelo autor, ora apelado, condenando a parte ré a pagar o ônus sucumbencial, bem como os honorários advocatícios do patrono da parte adversa.

Contudo, a instituição financeira recorrente alega que jamais se recusou a apresentar os documentos solicitados pelo recorrido e que não haveria pretensão resistida.

Entendo que esta tese não deve prosperar, uma vez que, manuseando os autos, verifiquei que não fora juntado o documento requerido pela parte autora, nem mesmo quando determinado pelo Juízo
a quo
na sentença atacada.

Portanto, houve pretensão resistida no caso em comento, o que acarreta a condenação do réu, ora apelante, ao pagamento do ônus sucumbencial.

O fato é que, ante a resistência do apelante em fornecer os documentos solicitados pelo apelado, este se viu obrigado a constituir um advogado para vir a Juízo buscar seu direito e, mesmo ciente da demanda judicial, o apelante continuou a se negar a fornecer os documentos requeridos.

Segundo o princípio da causalidade,
“deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais àquele que tiver dado causa à instauração do processo” (Alexandre Freitas Câmara, Lições de Direito Processual Civil. vol. I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 9a ed. 2003. p. 158).

Logo, levando-se em consideração o princípio supra, o réu, ora recorrente, deve responder pela totalidade das custas e honorários, tendo em vista que deu causa à propositura desta ação, ao não entregar os documentos judicialmente no prazo estipulado, e não apresentou os relatórios pleiteados no prazo da defesa, ocasionando no julgamento pela procedência da demanda.

A propósito, segue entendimento do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- (...).
2.- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil, ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade"
(REsp no 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008).

3.- O reexame da verba honorária arbitrada (saber se ela foi estipulada de acordo com as diretrizes traçadas no artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil) é inviável no âmbito do recurso especial, a não ser nas hipóteses em que fixada de modo manifestamente irrisório ou excessivo - o que aqui não ocorre. 4.- A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no Ag 1422808/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012) (grifo nosso)

Por fim, no tocante ao valor dos honorários sucumbenciais e a forma que estes foram fixados, estes devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85, § 8o, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Isto porque, os honorários sucumbenciais foram fixados em primeiro grau em percentual, contudo, a condenação se trata de uma obrigação de fazer, em que é impossível a fixação dos honorários neste formato.

Assim, deve ser observado o disposto no §8o, do art. 85, do CPC.

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau deve ser arbitrada no valor de R$2.000,00.

Embora o patrono do apelado tenha apresentado petição inicial e contrarrazões recursais, o feito não exigiu demasiado esforço e dispêndio de tempo por parte desse.

Observado isso, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é condizente com os precedentes deste e. Tribunal e de acordo com os parâmetros adotados por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em casos análogos.

Conclusão.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO, do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para ajustar os honorários sucumbenciais para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais)
. Mantenho inalterados os demais capítulos da sentença de primeiro grau atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023